Tribunal: STF
Processo: HC 207196
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Nulidade. Supressão de instâncias. Ausência da audiência de custódia. Presença dos requisitos autorizadores. Reiteração criminosa. Quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal federal.



    1. A alegação de nulidade da prisão preventiva, por não ter sido realizada audiência de custódia, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo e Superior Tribunal Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. O STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedente.



    3. O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O STF também já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.